Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-23.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Processo de suspensão do direito de dirigir – Falta de notificação – Alegação de não recebimento – Ausência de comprovação de entrega da notificação no endereço constante do prontuário do DETRAN – Fundada suspeita de homonimia e não apresentação pelo DETRAN dos documentos necessários ao esclarecimento – Formalidades administrativas e princípios

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Processo de suspensão do direito de dirigir – Falta de notificação – Alegação de não recebimento – Ausência de comprovação de entrega da notificação no endereço constante do prontuário do DETRAN – Fundada suspeita de homonimia e não apresentação pelo DETRAN dos documentos necessários ao esclarecimento – Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) não respeitados – Direito líquido e certo em mandado de segurança, anotada a inércia da autoridade impetrada em apresentar documentos administrativos, quando provocada em mandado de segurança – Inadmissibilidade, ainda, de imposição de dever probatório de fato negativo ao impetrante - Ônus probatório do Detran de comprovar a regular instauração do procedimento administrativo, especialmente o envio das notificações necessárias - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005389-23.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VALDIR
PEREIRA, são apelados DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 12a CIRETRAN DE
MARÍLIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.170
APELAÇÃO No 1005389-23.2019.8.26.0344
APELANTE: Valdir Pereira.
APELADO: Delegado de Policia Diretor da 12a Ciretran de Marília e Departamento
Estadual de Trânsito Detran-SP.
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Processo de
suspensão do direito de dirigir
Falta de notificação

Alegação
de
não
recebimento

Ausência
de
comprovação de entrega da notificação no endereço
constante do prontuário do DETRAN Fundada suspeita
de homonimia e não apresentação pelo DETRAN dos
documentos
necessários
ao
esclarecimento
–
Formalidades
administrativas
e
princípios
constitucionais (contraditório e ampla defesa) não
respeitados
Direito líquido e certo em mandado de
segurança, anotada a inércia da autoridade impetrada em
apresentar documentos administrativos, quando provocada em mandado de segurança
–
Inadmissibilidade,
ainda,
de
imposição
de
dever
probatório de fato negativo ao impetrante - Ônus
probatório do Detran de comprovar a regular instauração
do procedimento administrativo, especialmente o envio
das notificações necessárias - Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 86/97) interposta por Valdir Pereira, em
mandado de segurança, impetrado contra ato do sr. Delegado de Policia
Diretor da 12a Ciretran de Marília, em face da r. sentença (fls. 82/84), que
denegou a segurança e condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei
12.016/09.
O apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, em
síntese: (a) inobservância das regras processuais, em especial a ampla
defesa e o contraditório; (b) afronta às regras do art. 5o, LV, da CF, bem
como violação ao art. 281, II, do CTB; (c) ilicitude da decisão de suspensão
do direito de dirigir, nos termos do art. 166, IV, do CC; (d) a pretensão de
punir encontra-se prescrita, em razão do prazo prescricional elencado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Resolução no 812/96; (e) ausência de resposta e informações da
autoridade coatora, bem como ausência de documento comprobatório de
efetiva notificação.
O representante do Ministério Público manifestou falta de
interesse de intervir no feito (fls. 79/81).
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 105/108), e os autos
vieram a este E. Tribunal de Justiça.
Convertido o julgamento em diligência para o DETRAN prestar
esclarecimentos e juntar documentos, em dez dias, eles não vieram.
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença.
A discussão central da lide repousa em ataque à penalidade de
suspensão do direito de dirigir no Processo Administrativo de no
17395/2014 (fls. 15), imposta ao impetrante, para a qual se afirma a
ausência de notificação.
Infere-se dos autos que o Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo instaurou procedimento administrativo em nome de
Valdir Pereira, ora impetrante, para apurar eventual penalidade de
suspensão do direito de dirigir, em razão de ter o condutor atingido no
período de 12 (doze) meses o limite de pontos estatuído no artigo 261 do
CTB (fls. 17).
Outrossim, observa-se das informações prestadas que a
autoridade administrativa não apresentou os subsídios necessários do
processo de suspensão do direito de dirigir objeto destes autos,
considerando a ocorrência de “homônimo”, e não esclareceu nem
comprovou o envio da Notificação de Instauração do Processo
Administrativo em relação à pessoa do impetrante (fls. 70/74).
Assim, ante a ausência de manifestação da autoridade coatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
inclusive, quando provocada, para juntar a íntegra do procedimento
administrativo, para verificar, ou não a ocorrência de homônimo, solução
diversa da procedência desta demanda não pode haver.
É o caso, pois, de se de tomas por verdadeira a alegação de
ausência de regular notificação ao autor. Aliás, o impetrante não pode
fazer prova de fato negativo.
Assim, sem comprovante algum de encaminhamento da
notificação ao correio, de sua entrega ou AR, ou, ainda, de algum
documento que confirme a notificação de instauração do processo
administrativo em foco, configura-se o cerceamento de defesa na esfera
administrada, uma vez que não houve a oportunidade de regular defesa
assegurada ao impetrante, que até mesmo pode ser homônimo de outro
condutor condutor infrator.
Neste quadro, está quebrada a presunção de legalidade da
regularidade formal da instauração do processo administrativo punitivo
em desfavor do impetrante, por séria suspeita de homonomia e,
sobretudo, por falta de comprovação do regular processamento
administrativo, cujo ônus se deve imputar ao DETRAN, especialmente a
falta de demonstração da notificação necessária, de forma a atingir o
objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, não se admitindo,
portanto, no caso, infligir-lhe punição de trânsito alguma.
Aliás, convém destacar o explicitado no último despacho (fls.
109), em que se conferiu ao DETRAN oportunidade de apresentar os
documentos necessários para demonstrar a lisura do processo
administrativo contra o impetrante, com a devida especificação dos dados
pessoais de identificação dele, bem como indicação de que a omissão
importaria em inversão do ônus probatório (em desfavor do DETRAN), para
além da evidência de que ao impetrante não cabe a comprovação de fato
negativo (seria exigir-lhe a denominada prova diabólica).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Dessa forma, é o caso de reformar a r. sentença denegatória da
ordem impetrada, pois razão assiste ao impetrante, ora apelante.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder a
ordem impetrada, e, assim, anular, em relação ao impetrante, a pena de
suspensão do direito de dirigir aplicada no Processo Administrativo de no
17.395/2014, DETRAN-Marília, sem condenação ao pagamento de verba
honorária.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator